Tribunal: TJMT
Processo: 1032463-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032463-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MARIA JULIA BARROSO DOS SANTOS - CPF: 061.931.721-30 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS DA SILVA SOARES - CPF: 062.382.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA - CPF: 065.069.451-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CORDEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 223.971.278-30 (VÍTIMA), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1032463-24.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARIA JULIA BARROSO DOS SANTOS
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. RITO ALARGADO DA LEI DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de custodiada presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, sob alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, após mais de cinco meses da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pluralidade de réus, cada qual com defesa autônoma, e a necessidade de manifestação sucessiva da acusação e decisões interlocutórias acerca de pedidos incidentais justificam a dilação temporal da marcha processual.

4. A jurisprudência admite a flexibilização dos prazos legais em casos complexos, especialmente nos crimes previstos na Lei de Drogas (Lei n. 11.343/2006), cujo rito é alargado e admite maior tempo de tramitação da instrução.

5. A audiência de instrução e julgamento já foi designada, o que reforça a regularidade do andamento processual e afasta qualquer desídia por parte da autoridade coatora.

6. Ausente omissão processual relevante, não há que se falar em excesso de prazo a ensejar concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

TESE DE JULGAMENTO
: "Não configura constrangimento ilegal o tempo de prisão preventiva quando a marcha processual é compatível com a complexidade do feito, a pluralidade de réus e o rito da Lei de Drogas, sendo admissível a flexibilização dos prazos legais, sobretudo quando já designada audiência de instrução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 318-A e 55; Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 402.374/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJMT, HC 0067087-34.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1032463-24.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARIA JULIA BARROSO DOS SANTOS
IMPETRANTE: ROMULO BEZERRA PEGORARO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA JÚLIA BARROSO DOS SANTOS, indicando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Narra que a paciente foi presa em flagrante no dia 15/04/2025 e teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas

Aduz que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que decorridos mais de cinco meses desde a data da segregação cautelar, a instrução processual ainda não teve início.

Almeja a concessão da ordem, a fim de que a paciente seja posta em liberdade e nesta condição responda a ação penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações noticiando a designação da audiência de instrução e julgamento para 10/10/2025, a Procuradoria de Justiça opina pela prejudicialidade do
writ.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1032463-24.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já destaquei na análise do pedido de liminar, este é o
quarto

writ
impetrado em favor de MARIA JÚLIA. O primeiro deles, de minha Relatoria, teve a ordem denegada, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de custodiada presa preventivamente, sob a alegação de ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, embora mãe de criança menor de 12 anos, em contexto de flagrante por roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se, diante da condição de maternidade da custodiada, seria cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo havendo imputação de crime cometido com grave ameaça e existência de antecedentes por tráfico interestadual de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base em elementos concretos de risco à ordem pública, notadamente pela gravidade do crime e reiteração delitiva. 4. A custodiada responde a outra ação penal por tráfico de drogas interestadual, além de não ter sido localizada em diligências para citação naquele feito. 5. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, mesmo em se tratando de mulher com filho menor, salvo demonstração de imprescindibilidade, ausente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de habeas corpus denegada.
TESE DE JULGAMENTO
: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública diante de risco concreto de reiteração delitiva, mesmo em se tratando de mulher com filho menor de 12 anos, quando o crime imputado é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa." (HC n. 1012647-56.2025.8.11.0000, julgado em 20/05/2025).

Posteriormente, em
17/06/2025
, a 4a Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, julgou o HC no 1015140-06.2025.8.11.0000,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COM VIOLÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I.
Caso em exame
: Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, tendo a paciente ação penal em curso por tráfico de drogas em outra comarca. II.
Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da prisão preventiva decretada; e (ii) a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar. III.
Razões de decidir
: 1. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de ação penal em curso em desfavor da paciente. 2. A não localização da paciente para citação em outro processo criminal evidencia risco à aplicação da lei penal e compromete a efetividade da instrução criminal. 3. É incabível a substituição por prisão domiciliar quando o crime é praticado mediante violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A do CPP. IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada.
Tese de julgamento
: "A prisão preventiva é legal quando fundamentada na garantia da ordem pública e no risco à aplicação da lei penal, sendo incabível sua substituição por prisão domiciliar nos crimes praticados com violência ou grave ameaça”.

Julguei monocraticamente o terceiro
mandamus
1021955-19.2025.8.11.00000, impetrado sob a alegação de excesso ilegal, consignando que, à época, a paciente estava segregada cautelarmente há pouco mais de 60 (sessenta) dias.

Neste novo
writ
, a alegação de excesso de prazo mais uma vez é trazida à baila.

Dito isso, registro que MARIA JÚLIA foi denunciada, em
29/05/2025
, juntamente com JEAN CARLOS DA SILVA SOARES, vulgo PESADELO, e VITOR AUGUSTO SILVA ALMEIDA, vulgo GORDÃO, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, roubo majorado e adulteração de sinal de veículo automotor
.

Após esta data, houve pedido de habilitação do advogado do corréu VITOR, em
10/06/2025
.

Posteriormente, foi acostada a intimação da paciente para a audiência de instrução da ação penal que responde na Comarca de Recife/PE, pela prática do crime de tráfico de drogas, da qual foi cientificada em
12/06/2025
.

Em seguida, juntou-se a comunicação do acórdão prolatado no HC no 1015140-06.2025.8.11.0000, que citei acima.

No dia
18/06/2025
, a Secretaria da 3a Vara Criminal certificou que a intimação de MARIA JÚLIA foi encaminhada à 18a Vara Criminal de Recife/PE e, em seguida, os autos foram remetidos à conclusão.

Em 07/07/2025 foi determinada a intimação dos réus para oferecerem defesa preliminar (art. 55 da Lei n. 11.343/2006).

A Defensoria Pública, em 25/07/2025, apresentou a resposta preliminar em nome do corréu JEAN CARLOS.

A defesa de MARIA JÚLIA foi protocolizada em 28/07/2025.

VITOR AUGUSTO, por sua vez, manifestou-se em 30/07/2025.

Conclusos ao Ministério Público, este impugnou o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente em 08/08/2025.

Nas informações prestadas, o juízo singular informou que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 10/10/2025.

Esboçado o quadro da marcha processual, a conclusão que se impõe, mais uma vez, é que não há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que há pluralidade de réus, com procuradores distintos, e sucessivas manifestações defensivas nos autos de origem, que demandam a manifestação da acusação e decisões sobre as questões incidentais.

Não bastasse isso, consoante precedente desta Corte, o prazo para conclusão da instrução processual em crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 é alargado,
verbis
:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1)
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA - PRAZO PERSECUTÓRIO VARIÁVEL ENTRE 126 A 252 DIAS
– 2) DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 3) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA O CASO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA. 1.
Os prazos para o término da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, podendo, em sede de crimes previstos na Lei Antidrogas (Lei n.o 11.343/2006), o referido prazo variar entre 126 até 252 dias, segundo a orientação jurisprudencial predominante
. 2. Escorreita a decisão em que se justifica a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, objetivando, no principal, resguardar a segurança e a tranquilidade de cidade interiorana, merecendo, o crime de tráfico de drogas atuação rigorosa das autoridades públicas e maior reprovação. 3. A redação do art. 282, I, do CPP deixa às claras a inadequação da imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP às segregações cautelares amparadas na garantia da ordem pública.
(N.U 0067087-34.2016.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/06/2016, publicado no DJE 24/06/2016).

A despeito de a Procuradoria de Justiça ter se manifestação pela prejudicialidade desta ação mandamental, verifico que o pleito contido na peça vestibular não se limita à designação da audiência de instrução e julgamento, buscando que a paciente seja posta em liberdade diante do alegado excesso de prazo para o encerramento da fase probatória, o que, como visto, não ocorre no presente caso.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de MARIA JÚLIA BARROSO DOS SANTOS, mantendo intacta a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025